Tribunal: TJSP
Processo: 2230027-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxas de fiscalização para licença de localização e funcionamento e de alvará – Exercícios de 2008 a 2011 – Decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão à reforma – Admissibilidade parcial – Inadequação da instauração, em execução fiscal, de incidente de desconsideração da personalidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxas de fiscalização para licença de localização e funcionamento e de alvará – Exercícios de 2008 a 2011 – Decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão à reforma – Admissibilidade parcial – Inadequação da instauração, em execução fiscal, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133, do CPC/2015 – Existência de previsão de rito próprio em lei especial, no caso, o do art. 135, III, do CTN – Ausência, todavia, de demonstração de que a sócia, na condição de gerente, tenha praticado atos com excesso de poderes, infração de lei ou contrato social – Impossibilidade de aplicação, a princípio, da Súmula 435, do C. STJ e de redirecionamento para a sócia nos termos do art. 135, III do CTN nesta fase processual – Decisão reformada apenas para afastar a instauração de referido incidente e dar-se prosseguimento à execução fiscal somente contra a pessoa jurídica – Agravo parcialmente provido.